Tribunal: TJMT
Processo: 1027683-09.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027683-09.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[RICARDO ALVES DA SILVA - CPF: 109.735.911-53 (RECORRENTE), GREYCI JAQUELINE OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 023.224.311-50 (ADVOGADO), ISABEL CRISTINA GUARIM DA SILVA ARRUDA - CPF: 002.642.356-14 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1o VOGAL: Com a devida vênia, voto para dar PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo interno para afastar a decretação da litigância de má-fé, e seus consectários. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2a VOGAL: Acompanho a Relatora. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO –
BOLETO FRAUDADO – COMPROVANTE DE PAGAMENTO DIVERSO DA FATURA JUNTADA NOS AUTOS – AUSÊNCIA DE PROVAS DA PROCEDÊNCIA DO SUPOSTO BOLETO/FATURA ADIMPLIDA - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Regimento Interno das Turmas Recursais (
Resolução TJMT/OE no 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento d
e Agravo Interno.

Trata-se de Agravo Interno interposto pela parte promovente em face da decisão monocrática que deu provimento ao Recurso Inominado para julgar improcedentes os pedidos iniciais e condenar a parte promovente ao pagamento de multa por litigância de má-fé,
in verbis: “
Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso inominado

e

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar a sentença atacada

e

JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos declinados na inicial,
com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Ainda,

em razão da litigância de má-fé
,
CONDENO a parte reclamante,
com fulcro no artigo 55 da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do Código de Processo Civil,
ao pagamento: I - Multa de 9% (nove por cento) sobre o valor corrigido da causa; II - Custas Processuais e III - Honorários advocatícios
(em favor do patrono da parte reclamada)
que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais).”

A parte Agravante/promovente alega a impossibilidade do julgamento de forma monocrática e requer a reforma da decisão monocrática, bem como o afastamento da multa por litigância de má-fé e, ainda, o afastamento da multa aplicada em razão do caráter protelatório dos Embargos de Declaração.

A súmula no 02 das Turmas Recursais Do Estado de Mato Grosso, prevê a possibilidade de o magistrado dar provimento à Recurso Inominado de forma monocrática.

Para que seja imputada a responsabilidade civil (artigo 927 do Código Civil), faz-se necessário o preenchimento dos requisitos, sendo: conduta ilícita, nexo causal e dano.

Nos autos
ficou demostrado a ausência de ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) em razão de culpa exclusiva do consumido (
artigo 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor)
ao realizar o pagamento fora das plataformas oficiais, não ensejado o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor) por parte da reclamada
.

Nesse mesmo sentido, vem, esta Colenda Turma Recursal, cito: “
RECURSO INOMINADO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BOLETO FRAUDADO. DESTINÁTARIO DIVERSO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE CAUTELA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Hipótese em que a parte recorrente, por descuido, efetuou o pagamento de boleto bancário para destinatário diverso daquele pretendido, com o intuito de quitar financiamento veicular. 2. Cabe à parte recorrente o ônus de provar que a instituição financeira contribuiu para fraude, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto. 3. A parte recorrente deveria ter agido com maior zelo no momento em que transferiu os valores para conta de terceiro (pessoa física), porém não adotou as cautelas necessárias, o que atrai a culpa exclusiva (art. 14, § 3o, II CDC). 4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 5. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1000952-48.2020.8.11.0108, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023).”

Ademais, vale destacar que em consulta ao QR Code da fatura juntada na inicial, verifica-se que consta CNPJ e destinatário diversos dos constantes no comprovante de pagamento juntado pela parte promovente, evidenciando-se a má-fé da mesma:

Assim, não há se falar em afastamento da multa por litigância de má-fé, pois a conduta da parte

reclamante de alterar a verdade dos fatos configura litigância de má-fé, conforme o artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil, devendo ser mantida a aplicação de sanções dispostas no artigo 81, “caput”, do Código de Processo Civil, transcrevo: “
De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou
”.

Por fim, quanto ao caráter protelatório dos Embargos de Declaração, verifica-se que o mesmo restou devidamente evidenciado, tendo em vista a tentativa de se rediscutir a matéria de mérito, a qual foi devidamente fundamentada na decisão monocrática.

Registra-se que o artigo 1.021, § 4o do CPC, prevê a aplicação de multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do
artigo 1.021, § 4o do CPC
.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Relativo ao capítulo do boleto fraudado e da culpa exclusiva do consumidor, adiro ao voto condutor, pois, segundo a construção fática da d. Relatora, a parte agravante contribuiu decisivamente para a ocorrência da fraude, demonstrando ausência de cautela ao não verificar as informações do pagamento no momento de sua concretização.

No entanto, peço vênia, no que diz respeito ao capítulo da decretação de litigância de má-fé. Explico.

Pela narrativa da parte agravante, a sua intenção está reaver valores objetos de fraude bancária.

Inclusive o Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que a inexatidão de informações, por si só, não enseja a decretação da parte em má-fé. Destaco:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C PERDAS E DANOS. ECAD. CINEMARK. DIREITOS AUTORAIS. OBRAS MUSICAIS TRANSMITIDAS NAS SALAS DE CINEMA. COISA JULGADA. PRELIMINAR ACOLHIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. JULGAMENTO: CPC/73.

1. Ação cominatória c/c perdas e danos ajuizada em 26/11/2009, de que foi extraído o presente recurso especial, interposto em 11/10/2013 e atribuído ao gabinete em 25/08/2016.

2. O propósito recursal é decidir sobre a existência de coisa julgada, bem como sobre a caracterização de litigância de má-fé do recorrente.

[...]

7. A litigância de má-fé traz em si a noção de que deve ser punida a parte que atua com a intenção de prejudicar a outra. No entanto, diante da dificuldade de se comprovar a presença do elemento subjetivo, o legislador enumerou no art. 17 do CPC/73 as condutas que reputa caracterizarem a litigância de má-fé, dentre as quais está a de alterar a verdade dos fatos (inciso II).

8. Na hipótese, é nítido o equívoco em que incidiu o recorrente, mas a inexatidão dos seus argumentos, por si só, não configura litigância de má-fé; tal engano há de ser analisado segundo o contexto em que inserido. E, da simples leitura das contrarrazões de apelação apresentadas pelo recorrente infere-se tratar-se de erro grosseiro, perceptível de plano, inclusive porque citadas as páginas do trecho destacado, de modo que dele não se pode extrair uma conduta propositadamente dirigida a falsear os fatos, com a intenção de induzir o julgador em erro. 9. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

(STJ, REsp n. 1.641.154/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 17/8/2018)

Não há nos autos a efetiva demonstração de que a parte agiu com o intuito de obter vantagem ilícita, o que fragiliza o reconhecimento de que a parte alterou a verdade dos fatos a fim de valer-se indevidamente de algum benefício. Portanto, dentro do contexto probatório e não podendo ser presumida a atitude intencional/maliciosa, o ajuizamento, no entendimento deste vogal, decorre do exercício do direito de ação.

Em face do exposto, voto para dar
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno para afastar a decretação da litigância de má-fé, e seus consectários.

Permanece a ausência de honorários sucumbenciais em decorrência do resultado (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024